Tribunal: STF
Processo: ADI 6230
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    I – Não tem legitimidade recursal para opor aclaratórios terceiro que, embora seja legitimado universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no Supremo Tribunal Federal.



    II – Embargos de declaração não conhecidos.